Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710464-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MP - COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de MP – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E TELEFONIA EIRELI – ME, indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Alega o agravante que o SNIPER foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça para facilitar a localização de ativos patrimoniais, societários e financeiros de devedores, sendo uma ferramenta essencial para conferir maior celeridade e efetividade à execução judicial. Explica que já foram esgotadas outras tentativas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem êxito na penhora de valores ou identificação de bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo. Argumenta que a decisão agravada contraria os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução, previstos nos arts. 6o e 139, IV, do CPC, ao restringir indevidamente o uso de ferramenta tecnológica destinada à recuperação de ativos. Afirma que o indeferimento do pedido prejudica a satisfação do crédito, podendo levar à suspensão ou arquivamento do processo por falta de bens penhoráveis, configurando violação ao direito do credor de obter a prestação jurisdicional adequada. Defende, ainda, que a ferramenta SNIPER não substitui, mas complementa os sistemas tradicionais, permitindo a identificação de relações patrimoniais complexas, muitas vezes ocultadas para dificultar a execução. Apresenta jurisprudência do TJDFT favorável à utilização do SNIPER como meio de garantir a efetividade do cumprimento de sentença e execução de título executivo judicial, citando precedentes que reconhecem a importância da ferramenta na busca por bens penhoráveis. Requer, liminarmente, sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para autorizar, desde logo, a utilização do SNIPER. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da viabilidade da pesquisa patrimonial via SNIPER e sua imediata implementação no caso concreto. Preparo regular (ID 69917988 e 69917989). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar de antecipação da tutela recursal na possibilidade de indevida remessa dos autos para o arquivo por ausência de bens passíveis de penhora em nome da sociedade devedora. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, importa consignar que este Relator filia-se a mesma linha de entendimento exposta na decisão impugnada. Depreende-se que, mais do que um banco de dados exclusivo, a ferramenta SNIPER é uma tentativa de apresentação de forma unificada e gráfica de inúmeros bancos de dados já existentes., sendo certo que os acima elencados já foram incorporadas à ferramenta virtual. É dizer: a maioria dos sistemas constantes na ferramenta são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, decorrente do indeferimento do pleito. De outra senda, os sistemas Sisbajud e Renajud são os mais úteis e eficazes para a localização de bens do devedor, cujas pesquisas não foram exitosas. Importa considerar, ainda, que muitos dos bancos de dados acessados pelo SNIPER não permitem a localização de bens do devedor, como o cadastro de pessoas físicas e jurídicas da Receita Federal ou o banco de candidatos do TSE. Em pesquisa a decisões deste Tribunal de Justiça, a maioria conclui pela desnecessidade de utilização do sistema, seja porque em fase incipiente de implantação, seja porque desnecessária a utilização diante da existência de outros sistemas e diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo. Para além da ausência de probabilidade do direito, também não há risco iminente de extinção do feito ou mesmo de início da contagem da prescrição intercorrente, visto que a suspensão ânua teve início somente agora no mês de março, determinada na própria decisão agravada. A exigibilidade da dívida, portanto, permanece preservada até fevereiro de 2031, período considerável, consoante apontado expressamente no decisum. Dessa forma, ausentes os requisitos indispensáveis ao pleito liminar, inviável à concessão da medida requerida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator